Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722925-31.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: NEILA PORTELA MENDES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO (ré) em face da sentença proferida em seu desfavor, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por NEILA PORTELA MENDES (autora). O recurso da requerida foi parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais, nos termos do acórdão de ID 68310571. A autora apresentou contrarrazões ao recurso inominado por meio de advogado dativo, nomeado pelo Juízo de origem (ID 66980724). Após o julgamento do recurso, a autora peticionou (ID 69657028) pleiteando a nomeação de advogado dativo para a interposição de recurso em face do acórdão de ID 68310571. A Defensoria Pública se manifestou pela não atuação nos presentes autos (ID 70181330). O advogado dativo nomeado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado, Dr. Carlos Vitor Alves Franco, peticionou requerendo o arbitramento dos honorários, em razão da apresentação de contrarrazões e sua nomeação para a apresentação de recurso. A recorrida, NEILA PORTELA MENDES, apresentou requerimento para que o advogado dativo, Dr. Carlos Vitor Alves Franco, não fosse novamente nomeado para a apresentação de recurso (ID 70203936). É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 22, §1o, da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores elencados no anexo do Decreto. No caso dos autos, o advogado Dr. Carlos Vitor Alves Franco foi nomeado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte requerida, o que foi realizado, conforme ID 66980730. Dessa forma, fixo os honorários ao advogado dativo da recorrida, Dr. Carlos Vitor Alves Franco, em R$ 986,97, nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e da tabela de honorários constante do Decreto Distrital no 43.821/2022. Considerando o requerimento para nomeação de advogado dativo formulado pela recorrida, para a apresentação de recurso em face do acórdão proferido por esta e. Turma Recursal, e a manifestação da recorrida para que não fosse nomeado o mesmo advogado (ID 70203936), indefiro o pedido do advogado dativo formulado na petição de ID 70027074. Defiro a nomeação de novo advogado dativo para apresentar recurso em favor da parte recorrida, NEILA PORTELA MENDES, nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto Distrital no 43.821/2022, bem como do Acordo de Cooperação n. 010/2022 (Justiça Mais perto do Cidadão). À secretaria para providência dos procedimentos pertinentes à nomeação de novo advogado dativo para a parte recorrida. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora